Tribunal: TJES
Processo: 5007093-97.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007093-97.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GENILTON VIANA PEREIRA
RECORRIDO: CLICK24 IMPORTACAO DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA e outros
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA DE PRODUTO NÃO ENTREGUE. PLEITO DE MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. SENTENÇA QUE FIXOU INDENIZAÇÃO EM R$ 3.000,00. VALOR COMPATÍVEL COM OS PARÂMETROS ADOTADOS POR ESTA TURMA RECURSAL. SITUAÇÃO QUE, EMBORA GERADORA DE ABORRECIMENTO, NÃO JUSTIFICA MAJORAÇÃO– MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5007093-97.2024.8.08.0030

Recorrente: GENILTON VIANA PEREIRA

Recorridas: CLICK24 IMPORTAÇÃO DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA E AMAZON SERVIÇOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente, eis que o recurso foi instruído com declaração de hipossuficiência e documentos comprobatórios (IDs 14855320 e 14855321).

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA DE PRODUTO NÃO ENTREGUE. PLEITO DE MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. SENTENÇA QUE FIXOU INDENIZAÇÃO EM R$ 3.000,00. VALOR COMPATÍVEL COM OS PARÂMETROS ADOTADOS POR ESTA TURMA RECURSAL. SITUAÇÃO QUE, EMBORA GERADORA DE ABORRECIMENTO, NÃO JUSTIFICA MAJORAÇÃO– MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Cuida-se de recurso inominado interposto por GENILTON VIANA PEREIRA em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial, condenando as rés solidariamente à devolução do valor pago por produto não entregue (R$ 342,54) e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00. O recorrente pleiteia exclusivamente a majoração do valor arbitrado a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A controvérsia recursal cinge-se ao valor fixado a título de indenização por danos morais, considerado pelo recorrente como insuficiente para compensar os transtornos vivenciados com a não entrega do produto adquirido e ausência de devolução do valor pago.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade das rés é inequívoca diante da falha na prestação do serviço, configurada pela não entrega do produto adquirido pelo autor, bem como pela ausência de devolução do valor pago, mesmo após tentativas de resolução administrativa. Tal conduta infringe frontalmente os deveres anexos da boa-fé objetiva e os direitos básicos do consumidor, nos termos do art. 6º, III, IV e VI, do Código de Defesa do Consumidor.

4.

O dever de indenizar, neste contexto, decorre da responsabilidade objetiva das fornecedoras, conforme dispõe o art. 14 do CDC, sendo desnecessária a demonstração de culpa. Configurado o dano e o nexo causal com a conduta omissiva das rés, é legítima a condenação por danos morais, como bem reconhecido pelo juízo de primeiro grau.

5.

No que tange ao
quantum indenizatório
, é de se reconhecer que o arbitramento judicial deve observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa. A indenização por dano moral, conforme orientação pacificada do Superior Tribunal de Justiça, não possui tarifa legal, devendo o julgador aferir o montante com base nas peculiaridades do caso concreto, levando em conta o caráter compensatório para a vítima e pedagógico para o ofensor (STJ - REsp: 839923 MG 2006/0038486-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 15/05/2012, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/05/2012).

6.

Na hipótese em análise, a quantia de R$ 3.000,00 mostra-se adequada para reparar os transtornos enfrentados pelo autor, os quais, embora relevantes, não extrapolam os limites do que esta Turma Recursal tem entendido como passível de majoração. Não houve, por exemplo, exposição vexatória, abalo à honra, publicidade da situação ou agravantes especiais que justifiquem um valor mais elevado.

7.

A jurisprudência predominante nas Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo tem fixado o patamar entre R$ 2.000,00 e R$ 5.000,00 para situações similares, a depender da intensidade do dano e da reiteração da conduta lesiva. No presente caso, não há elementos que evidenciem gravidade excepcional apta a ensejar a elevação do montante indenizatório.

8.

A argumentação do recorrente, embora enfática, não logra demonstrar que os efeitos danosos suportados ultrapassaram os limites ordinários de uma frustração de expectativa legítima decorrente do inadimplemento contratual. Ainda que se reconheça a relevância do tempo despendido e o desconforto emocional gerado, tais elementos já se encontram contemplados no arbitramento realizado pelo juízo singular.

9.

A pretensão recursal de majoração para R$ 25.000,00 se mostra manifestamente desproporcional ao dano efetivamente demonstrado, não atendendo ao critério de razoabilidade, tampouco ao parâmetro jurisprudencial consolidado.

10.Ademais, é de rigor a aplicação do Enunciado 32 das Turmas Recursais do Colegiado Recursal do Espírito Santo, que assim prevê:

ENUNCIADO Nº 32 – A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.

11.Sem mais delongas, verifico que a r. sentença não merece reforma, eis que está em consonância com o entendimento deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo e suas Turmas do Colegiado Recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

DIANTE DO EXPOSTO,
CONHEÇO
DO RECURSO INOMINADO E, NO MÉRITO
NEGO-LHE PROVIMENTO
, MANTENDO INCÓLUME A SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com fincas no art. 55 da Lei nº 9.099/95. Suspensão da exigibilidade recursal, em razão da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita deferida em favor da parte recorrente.

Tese de julgamento:

1. É compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade a fixação de indenização por danos morais no valor de R$3.000,00 em caso de falha na entrega de produto adquirido via plataforma de marketplace, diante da ausência de circunstâncias agravantes que justifiquem majoração.

___________

Dispositivo relevante citado:

art. 6º III, IV, VI e VIII, 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor; art. 373,I e II e 944 do CC/02

Jurisprudência relevante citada:

STJ - REsp: 839923 MG 2006/0038486-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 15/05/2012, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/05/2012.
:
Enunciado 32 das Turmas Recursais

NATHALIA C. STEFENONI

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)